Tribunal: TJPA
Processo: 0004306-45.2017.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004306-45.2017.8.14.0068

APELANTE: BRUNO OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É OBJETO A SER APRECIADO EM
HABEAS CORPUS,
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A” DO RITJPA. PRECEDENTES.

2. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE. ACERVO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI

Nº. 11.343/2006).
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO EVIDENCIAM TRATAR-SE DE CONSUMO PRÓPRIO.

4. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, BEM COMO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.
PARCIAL ACOLHIMENTO. É INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE INDICA TAL INADEQUAÇÃO.

ANTE A REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, REDIMENSIONEI O REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO, PODERANDO, TAMBÉM, A PRESENÇA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE

5. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA.

APÓS O REDIMENSIONAMENTO DA PENA FOI IDENTIFICADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar parcial provimento à parte conhecida; corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
e,
reconhecendo, consequentemente, a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Bruno Oliveira Alves, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA (ID 11139071 - Págs. 1 a 5), que o condenou à pena de 09 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 600 dias multa, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, restando absolvido pelo crime previsto no art. 12. da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais (ID 11139072 - Págs. 1 a 7), a defesa pugnou, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade. No mérito, arguiu a insuficiência de provas. De forma alternativa, requereu a desclassificação para uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (
ID 11139072 - Págs. 8 a 15).

Distribuição dos autos a minha relatoria (ID
11139072 - Pág. 25).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e não provimento do recurso (
ID 11139073 - Págs. 2 a 10).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Adianto desde logo que a preliminar ventilada pela defesa pertinente ao direito de apelar em liberdade,
data venia
, não merece conhecimento, conforme será melhor explanado a seguir.

No mais, o recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR: DO PLEITO LIBERATÓRIO

A defesa requereu que o ora apelante aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade, afirmando não haver necessidade/fundamentos à prisão.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).
1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime.
(Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)

Ademais, em última análise, o magistrado sentenciante fundamentou bem a necessidade da manutenção da prisão, por ocasião da sentença condenatória, não havendo qualquer teratologia a ser analisada nesta via.

Dessa feita,
não conheço
do pedido ora em análise.

Não havendo mais questões preliminares,
passo à análise do mérito recursal
.

1.
DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DO ART. 33 PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06:

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório, assim como a desclassificação para uso
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto porque, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Num. 5276798 – Pág. 10) e pelos 02 Laudos Toxicológicos Definitivos, atestando respectivamente que:

1º Laudo:
(Num. 5276805 – Pág. 8 a 9)

- “Tratam-se de 89 (oitenta e nove) embalagens tipo “petecas”, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, todas contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando no total 190,7 gramas”.

- “Trata-se de 01 (uma) embalagem tipo “peteca”, confeccionada em pedaço de saco plástico na cor vermelha, contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando 22,33 gramas”.

O material em questão foi submetido a teste químico preconizado com “Tiocianato de Cobalto, para pesquisa da substância química Benzoilmetilecgonina”, com resultado positivo para a “substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA””.

2º Laudo:
(Num. 5276805 – Pág. 10 a 11)

- “Trata-se de uma sacola plástica de cor verde, contendo erva sêca, prensada, de coloração castanho esverdeada, pesando 24,68 gramas”.

O material em questão foi submetido a “reações químicas objetivando a pesquisa da substância química Tetrahidrocanabiol”, com resultado positivo para o “grupo dos Cannabióides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocannabiol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA.”

Sendo assim, não há dúvidas da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
in casu
salientando que se tratava de quantidade considerável de cocaína (213,03g) e de maconha (24,68g).

Em relação à autoria, transcrevo excertos do ato ora impugnado, constatando que a magistrada firmou seu convencimento a partir dos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente, vejamos: (Num. 5276807 – Pág. 2 a 3)

AUTORIA DELITIVA:

Conforme preceitua o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, a configuração do crime de tráfico é condicionada às circunstâncias do fato, a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as demais circunstâncias da prisão.

Em que pese haja negativa de autoria por parte do acusado, os Policiais confirmaram em juízo que o acusado estava comercializando drogas de forma ilegal, trazendo consigo 89 petecas feitas em pedaços de plástico transparente, contendo substancia petrificada de cor bege – cocaína, pronta para o uso e a mercancia, além de loção de bateria, material esse comumente usado para a confecção do Oxi, substancia esta extremamente nociva à saúde, pois tem maior poder de dependência superando a pedra de crack, contado ainda com seu baixo custo, potencializando sua venda para os usuários de drogas.

Os policias ouvidos em juízo, afirmaram que o acusado teria vindo de Belém para a Cidade de Augusto Correa com o único propósito de comercializar drogas de forma ilegal, devido a frágil fiscalização e o difícil acesso para a Comunidade do Atuari, local este escolhido para ser o ponto de venda dos entorpecentes.

Alegam ainda, que durante a prisão do acusado o mesmo confessou o crime, tentando se desfazer de parte da droga arremessando em um poço, onde foi encontrado parte do entorpecente apreendido.

Portanto, ficou evidente que a droga encontrada com o acusado, tinha finalidade objetiva de venda em desacordo com a lei, caracterizando o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343.2006.

Muito embora o acusado negue a prática do crime, foi encontrado a quantidade expressiva da substância conhecida por pedra de oxi, 89 (oitenta e nove) porções, sendo que no momento da prisão tentou se desfazer.

Observo que os depoimentos prestados pelos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, erguem-se de grande valia, pois presente a credibilidade na narração dos fatos presenciados.

(...)

Não obstante o acusado negue a prática do crime de tráfico de drogas, para mim, ficou comprovado que o mesmo tinha a droga visando a comercialização, tanto que sua prisão decorreu da denúncia, confirmando pelos policiais em juízo. Dessa forma, a
droga encontrada estava acondicionada de forma a indicar a mercancia e não ao consumo
.

Por fim, verifico que não há possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para o acusado, visto que apresenta antecedentes criminais. Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, reconheço a atipicidade diante da ausência de letalidade da munição deflagrada.

(...) <sic>

Os testemunhos dos policiais mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sem falar que a defesa, em momento alguém, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguintes, idôneos, merecendo, portanto,
credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).

1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70), o qual atesta que o acusado tinha em depósito 4 (quatro) petecas de substância entorpecente, pesando 2,365 g de ?COCAÍNA?, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Os depoimentos de FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO são uníssonos no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas
quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência do réu comprovam a traficância por ele exercida.

DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - TESE REJEITADA. Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes HC

451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018)

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

(2020.01856955-97, 214.138, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

A despeito das afirmações do apelante de que era usuário, verifico, pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas - (213,03g) de cocaína e de maconha (24,68g) -, inclusive já embaladas para venda, que era para a destinação comercial.

Ademais,
por ser o crime de mera conduta, uma vez encontrada droga em posse do Réu, sem prova contrária da defesa, reforçada pelo testemunho dos policiais que realizaram o flagrante, a base para a condenação se consolidou, devendo-se confirmar o édito condenatório.

Importante ressaltar, ainda, que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

2.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, BEM COMO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

I
mperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado:

(...).
Por fim, verifico que não há possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para o acusado, visto que apresenta antecedentes criminais.
(...).

Ante o exposto, julgo Parcialmente Procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público a fim de CONDENAR o acusado BRUNO OLIVEIRA ALVES como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 387 do CPP, absolvendo quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, III do CPP. Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código de Processo Penal, em atenção também, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006
:
A culpabilidade verifico negativa, pois o mesmo comercializava drogas local de difícil acesso, a fim de facilitar sua empreitada criminosa, agindo com alto nível de culpa.
O réu
possui antecedentes criminais,
nada existe sobre a conduta social do réu. A personalidade é a comum, os motivos do crime não desfavorecem o réu, circunstâncias do fato não prejudicam o réu. As consequências extrapenais são normais a espécie, não há comportamento de vítima a ser analisado.
A natureza da droga desfavorece o réu, visto que o tipo de droga, pedra oxi, tem alto poder de dependência, considerando a grande quantidade da droga apreendida. Após a análise do art. 59, do Código Penal, c/c com o art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena para o réu em 9 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.
Não concorrem circunstâncias atenuantes. Não concorrem circunstâncias agravantes.
Não concorre causas de diminuição de pena.
Não concorrem causas de aumento de pena. Portanto, torno a pena definitiva do réu, em Reclusão 9 anos e o pagamento de 600 dias-multa.
A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, como previsto no art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.
(...).

GRIFEI.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes, quantidade e natureza da droga.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5276808- Pág. 18/19

dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes, haja vista que só consta uma sentença condenatória em desfavor do réu, nos autos n° 0005364-77.2016.8.14.0049, a qual não havia transitado em julgado à época do presente édito condenatório e, por conseguinte, inapto para exasperar tal vetor.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RÉU PRIMÁRIO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, verifica-se que, à época da prolação da sentença condenatória, o réu era tecnicamente primário, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, ainda que noticiada condenação pela prática de outro delito, da mesma natureza, o seu trânsito em julgado ocorreu após ter sido proferida a sentença de 1º grau, razão pela qual não pode servir para afastar o referido redutor.

4. "Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória." (AgRg no HC n. 715.793/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.140.895/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) (grifei)

Com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, escorreitamente, sobrepesou a natureza de parte do entorpecente apreendido – cocaína, com alto poder de dependência e nocividade – e sua quantidade considerável
- 213,03g – no que
preservo
a presente circunstância
negativada
.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente,

200 (duzentos) gramas de cocaína ;

circunstância indicativa de maior desvalor da conduta
, a justificar a medida extrema decretada em desfavor do ora Agravante.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 699.369/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes ou agravantes, entretanto, observo que houve confissão do réu na fase extrajudicial (Id. 11139062 - Pág. 11), fazendo
jus
a atenuante, mesmo que esta tenha sido retratada em juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/
STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (grifei)

Desse modo, reconheço e aplico a fração, jurisprudencial, de diminuição de 1/6

(AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.), redimensionando a reprimenda intermediária para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, não foi deferido o tráfico privilegiado ao ora recorrente em razão de possuir antecedentes criminais.

Entretanto, como já analisado na primeira fase, à época da sentença o apelante não contava com nenhuma condenação transitada e julgado em seu desfavor, inclusive nos autos de nº
0005364-77.2016.8.14.0049, fazendo
jus
ao benefício.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente
.
II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020)

Diante desse contexto, por ser o réu, à época da sentença, primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse a apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. "BIS IN IDEM". NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que
a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Embora a quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tais elementos foram valoradas para aumentar a pena-base,
afigurando-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de "bis in idem".

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 753.526/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Dessa maneira fixo a pena definitiva em
01
(um) ano, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Redimensiono o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, levando em conta a
quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e a presença de valoração negativa de circunstância judicial preponderante, com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal.

Não substituo, por fim, a pena privativa de liberdade do apelante por restritivas de direito, haja vista que a quantidade de droga apreendida com o apelante indica tal inadequação, tudo com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Pela mesma razão, entendo inaplicável ao caso a suspensão prevista no artigo 77 do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIEM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei de Drogas), utilizada pela Jurisdição ordinária para exasperar a pena-base, foi devidamente considerada para justificar a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto de acordo com o quantum da pena reclusiva, conforme o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, além de amparar a negativa de substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 779.319/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Precedentes.

2. O estabelecimento do regime inicial semiaberto foi suficientemente motivado na decisão agravada, após a redução da pena do paciente para patamar inferior a 4 anos de reclusão, com base na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte das drogas apreendidas, parâmetro que foi adequadamente sopesado na primeira fase da dosimetria, tudo em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.

3. Constando da decisão agravada ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude do não cumprimento do requisito disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal, em razão da expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, também resulta inviável a suspensão condicional da pena, ante o não implemento do espelhado requisito constante do inciso II do art. 77 do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 687.428/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença data de 24/04/19 (Id. 11139071 - Pág. 5) e há ato de Secretaria, com data de 15/05/19 (Id. 11139071 - Pág. 6);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

em
01
(um) ano, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento à parte conhecida, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
e, consequentemente, reconhecendo-se a
prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/09/2023